Tribunal: TJDFT
Processo: 0700156-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENADO PELOS CRIMES DE AMEAÇA E TRÁFICO DE DROGAS. REGIME SEMIABERTO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. TRABALHO EXTERNO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N° 0405992-25.2021.8.07.0015. O benefício da saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica, instituído pelo Juízo da execução penal nos autos do Pedido de Providências n° 0405992-25.2021.8.07.0015, é medida destinada ao controle do adequado funcionamento dos estabelecimentos prisionais, notadamente a diminuição da superlotação carcerária. O crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, em que pese equiparado a hediondo, não integra o rol restritivo previsto no item III, do Pedido de Providências n° 0405992-25.2021.8.07.0015. O indeferimento da prisão domiciliar sob o fundamento de que o apenado foi condenado por crime de ameaça à pena de 1 mês de detenção, quando ele já cumpriu 8 meses da pena, ofende a proporcionalidade e a razoabilidade.